Tribunal: TJDFT
Processo: 0713870-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONSULTA AOS SISTEMAS CCS E DOI. PESQUISA DE BENS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE UTILIDADE DAS MEDIDAS. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO – CCS/BACEN. VIABILIDADE. UTILIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ÊXITO NAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS. DOI/INFOJUD - DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. CONSULTA AO INFOJUD REALIZADA HÁ MENOS DE UM ANO. INUTILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Incumbe ao Judiciário promover a razoável duração do processo, em conformidade com o princípio da cooperação processual, bem como a adoção de medidas necessárias para a solução do feito, sendo as consultas aos sistemas judiciais um relevante auxílio ao credor na localização de bens e satisfação do crédito exequendo, constituindo, assim, meio apto a garantir a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.
2. O sistema CCS/BACEN objetiva oportunizar ao exequente o acesso a eventuais informações que possam identificar bens ocultos ou transações do devedor em nome de terceiros, propiciando uma futura satisfação do débito exequendo, sujeitando-se o seu deferimento, tão somente, à demonstração de que as demais diligências, já esgotadas, não obtiveram êxito, consoante os precedentes do c. STJ.
3. Na hipótese em comento, considerando que a execução já tramita desde 2013, sendo efetivadas inúmeras medidas, sem êxito em qualquer delas, justifica-se a pesquisa no CCS/BACEN, não somente em observância ao princípio da cooperação, mas porque a medida, de fato, se apresenta útil e razoável, vez que apresenta funcionalidade diversa do SISBAJUD.
4. Dado que as últimas pesquisas nos sistemas conveniados, incluídos aí o INFOJUD, data de menos de um ano, não se afigura razoável ou útil o deferimento de consulta ao sistema DOI/INFOJUD, cujo objetivo é identificar eventuais transações imobiliárias, quando evidenciado pelas anteriores diligências que não há sequer indícios de alteração na situação patrimonial dos devedores. Precedentes.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido.